Tribunal: STF
Processo: HC 146813
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-10
Data de publicação: 2017-10-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de ativos. Operação Ponto Final. Prisão preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu pedido de liminar em anterior RHC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. 6. Concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP.